Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-60.2020.8.11.0044
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002322-60.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA KERLEY FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 603.313.052-91 (RECORRENTE), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. CÁLCULOS JUDICIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que homologou cálculos apresentados pelo Município de Paranatinga em sede de cumprimento de sentença, sem aplicar a majoração do adicional de insalubridade para 40% sobre o vencimento do cargo, contrariando o título executivo judicial; adotando índice de correção diverso da SELIC; e impondo multa de 2% sobre embargos de declaração opostos pela reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou a coisa julgada material ao desconsiderar a majoração do adicional de insalubridade para 40%; (ii) estabelecer se os cálculos homologados descumprem o título executivo ao adotar base de cálculo incorreta, índices de atualização inadequados, descontos não autorizados e ônus da prova invertido; e (iii) determinar se é cabível a multa de 2% aplicada nos embargos de declaração opostos pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão transitado em julgado reconheceu expressamente o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com base na NR-15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho, em razão da exposição a agentes biológicos durante a pandemia da COVID-19, sendo vedada sua modificação na fase de execução por força da coisa julgada (CPC, art. 502).

Os cálculos apresentados pela municipalidade violam o título executivo ao: (i) manter o percentual de 20% para o adicional de insalubridade; (ii) omitir reflexos em férias e 13º salário; (iii) aplicar índices de correção distintos da SELIC, contrariando a determinação judicial de aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021 e do IPCA-E antes disso; (iv) inserir valores negativos e descontos não autorizados; e (v) exigir prova negativa da servidora quanto a pagamentos supostamente realizados.

Tais vícios materiais impõem a desconstituição da conta homologada, com a elaboração de novos cálculos que observem os critérios fixados no título executivo e a inversão do ônus da prova, cabendo à Administração demonstrar os pagamentos eventualmente efetuados.

A multa de 2% aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, por inexistir caráter protelatório, sendo legítima a utilização do recurso com o objetivo de sanar contradições na execução do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A majoração do adicional de insalubridade para 40%, determinada em acórdão transitado em julgado, impõe-se na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada.

Os cálculos de liquidação devem observar: (i) a base de 40% sobre o vencimento do cargo; (ii) a incidência sobre 13º salário e férias proporcionais; (iii) a aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021 e do IPCA-E anteriormente; (iv) a exclusão de descontos não previstos no título judicial; e (v) a inversão do ônus da prova, competindo à Administração comprovar os pagamentos realizados.

Não se aplica multa por embargos de declaração quando ausente intuito protelatório e presentes dúvidas legítimas na execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; NR-15, Anexo 14 do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, Tema 1233, REsp n. 1.993.530/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 17.06.2025; TJMT, IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018, DJE 19.12.2018; Turmas Recursais MT, N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.07.2025, DJE 10.07.2025; N.U 1089790-55.2024.8.11.0001, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 15.08.2025, DJE 15.08.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID 286668374) que homologou os cálculos apresentados pela Reclamada (Município de Paranatinga), reconhecendo parcialmente os valores devidos a título de adicional de insalubridade, mas sem aplicar a majoração para grau máximo (40%), adotando índices de correção distintos daqueles fixados no título judicial e aplicando multa de 2% nos embargos de declaração opostos pela servidora.

A Reclamante alega os seguintes pontos principais:

a)

Que a decisão monocrática violou coisa julgada material ao desconsiderar a majoração do adicional de insalubridade para 40% sobre o vencimento do cargo, conforme decidido no acórdão transitado em julgado;

b)

Que os cálculos do Município homologados estão incorretos por:

c)

não incluírem férias, 13º salário, afastamentos legais;

d)

adotarem índices de correção e juros incompatíveis com a decisão judicial (deixando de aplicar a SELIC);

e)

conterem valores negativos sem justificativa e exigirem prova negativa (“prova diabólica”) da servidora;

f)

Que a multa de 2% aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, pois a finalidade dos embargos era apenas esclarecer contradições relevantes, sem intenção protelatória.

A Reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e Decido.

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo à análise fundamentada dos pontos controvertidos.

1. Majoração do adicional de insalubridade para 40% – coisa julgada material violada

Assiste plena razão à Reclamante.

O acórdão anteriormente proferido e transitado em julgado determinou expressamente a majoração do adicional de insalubridade para 40% (quarenta por cento), com base no vencimento do cargo, conforme a NR-15, Anexo 14 do Ministério do Trabalho, aplicável ao caso por conta da exposição permanente da servidora a agentes biológicos durante a pandemia da COVID-19(ID.
177052317
).

Logo,
ao homologar cálculos que mantêm o adicional em grau médio (20%), a decisão agravada viola diretamente o título executivo judicial, contrariando o disposto no art. 502 do CPC, e esvaziando a autoridade da coisa julgada.

Assim, impõe-se reconhecer e aplicar nos cálculos a majoração para 40% sobre o vencimento do cargo efetivo, desde abril de 2020, observando-se a natureza
propter laborem
do adicional (ou seja, apenas sobre os períodos efetivamente laborados, como já decidido anteriormente).

2. Cálculos da municipalidade – vícios e descumprimento do título executivo

O Agravo Interno demonstra, com razão, que os cálculos apresentados pela Reclamada e homologados:

1)

não especificaram a base de cálculo da insalubridade, o que compromete a verificação da legalidade da conta;

2)

omitiram valores de 13º salário e férias, que, embora não se apliquem a períodos de afastamento, são reflexos remuneratórios de verbas de caráter habitual e, portanto, devem compor os cálculos da insalubridade já reconhecida;

3)

aplicaram índice de correção diverso do determinado, ignorando a determinação expressa da decisão judicial quanto à aplicação da SELIC como índice único de atualização, a partir de 09/12/2021;

4)

inseriram valores negativos e descontos não autorizados, sem fundamentação legal ou contratual, violando o princípio da legalidade orçamentária;

5)

exigiram prova negativa por parte da servidora para refutar os pagamentos indicados pela administração, o que é juridicamente inadmissível.

Esse conjunto de falhas configura evidente vício material nos cálculos, que não podem subsistir.

Assim, acolho o pedido para desconstituir os cálculos homologados e determinar a elaboração de novos, observando:

a)

o adicional de 40% sobre o vencimento do cargo;

b)

a incidência sobre 13º salário e férias proporcionais;

c)

a aplicação correta da SELIC a partir de 09/12/2021, e do IPCA-E antes disso;

d)

a exclusão de qualquer desconto sem previsão no título judicial;

e)

a inversão do ônus da prova, cabendo à Administração demonstrar os pagamentos eventualmente realizados.

3. Multa de 2% nos embargos de declaração – ausência de caráter protelatório

A multa de 2% (dois por cento) aplicada à Reclamante nos embargos de declaração deve ser afastada, pois, conforme consta dos autos, os embargos apontavam contradição relevante entre o acórdão proferido e os cálculos executados, matéria claramente interpretável, sem qualquer traço de má-fé ou intenção procrastinatória.

Dessa forma, afasto a multa aplicada, restabelecendo o direito da parte à manifestação legítima sem penalidade.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas que demandam perícia contábil; e (iii) se as verbas de natureza salarial devem compor a base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, como ocorreu no caso concreto, em que o recorrente sustentou que os cálculos de pagamento das férias e décimo terceiro estavam corretos.

4. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas com valor da causa que não ultrapassa 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 e entendimento firmado no IRDR nº 0085560-68.2016.8.11.0000.

5. A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, deve considerar a remuneração integral média das verbas de natureza salarial, incluindo salário, insalubridade, horas extras, gratificação de cursos, adicional noturno e plantão.

6. A análise por amostragem do ano de 2021 demonstrou que tanto em relação ao décimo terceiro quanto às férias, o pagamento não ocorreu de forma correta, levando à conclusão de que nos demais anos também houve diferença a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público municipal deve considerar a média das verbas de natureza salarial (salário, insalubridade, horas extras, gratificação de cursos, adicional noturno e plantão) percebidas durante o período aquisitivo de cada verba. 2. A diferença salarial deve ser calculada com base no valor efetivamente recebido de férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro, e aquele devido conforme a base de cálculo correta.

Dispositivos relevantes citados: Art. 2º da Lei nº 12.153/2009; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018; AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023; Tema 1233, REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.

TJMT: IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Seção de Direito Público, julgado em 28/11/2018, DJE 19/12/2018.

Turmas Recursais: N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Terceira Turma Recursal, Hildebrando da Costa Marques, julgado em 13/05/2024, DJE 16/05/2024; N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/10/2023, DJE 27/10/2023; N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 10/07/2025, DJE 10/07/2025; N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Hildebrando da Costa Marques, julgado em 04/07/2025, DJE 04/07/2025.

(N.U 1089790-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM EXCESSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. PARÂMETROS ADOTADOS NOS CÁLCULOS FORA DA DETERMINAÇÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Apelação. Declínio de competência. Embargos à Execução. Sentença de procedência com determinação de alteração dos cálculos.2. Insurgência do Servidor público alegando coisa julgada material.3. A sentença em fase de conhecimento reconheceu que a parte exequente possuía direito a progressão funcional vertical, apontou que a progressão funcional deveria ser realizada com base na Lei Municipal 663/2001, com a incorporação no salário do servidor a progressão funcional. Reconheceu que a exequente possuía direito ao recebimento do adicional de insalubridade nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 e horas extras e reflexos nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. Tudo a ser apurado em fase de liquidação (id. 156794348 – pág. 14).4. Acontece que a Lei Municipal 633/2001, conforme já reconhecido por este Tribunal, foi revogada em 26/11/2012, sendo assim, a tabela existente na Lei 663/2001 só foi vigente até 25/11/2012.5. A Lei Municipal 568/99 que regulamenta os adicionais salariais disciplina que ““Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos”.6. Como se observa a sentença proferida em fase de execução apenas abordou os parâmetros da liquidação, sem interferir no direito material discutido na fase de conhecimento.7. O exequente teve reconhecido o direito a progressão prevista na Lei 663/2001. Isso foi mantido em execução, porém, os efeitos da tabela da Lei em comento apenas tiveram previsão até 25/11/2012. O adicional de insalubridade continua sendo devido, contudo, com base no inicial do cargo, como previsto na legislação de 99.8. Logo, não se vislumbra ofensa a coisa julgada, como sustenta a parte recorrente e atende aos parâmetros previstos nas legislações vigentes.9. A sentença proferida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.10. Recurso conhecido e não provido.11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, os quais ficam com a exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os benefícios da assistência judiciária gratuita. É como voto. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1000873-23.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Decisão monocrática reformada.

Agravo Interno conhecido e provido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, a fim de:

a)

determinar a aplicação do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o vencimento do cargo, desde abril de 2020, limitado aos períodos efetivamente laborados, com a incidência sobre 13º salário e férias proporcionais e devida aplicação correta da SELIC a partir de 09/12/2021, e do IPCA;

b)

desconstituir os cálculos homologados, com determinação para elaboração de novos, conforme os critérios definidos neste voto;

c)

afastar a multa de 2% aplicada nos embargos de declaração;

d)

a exclusão de qualquer desconto sem previsão no título judicial.

Nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, afasto a aplicação de multa recursal, diante do provimento integral do recurso.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025